Tribunal: STF
Processo: Rcl 72115
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no Processo 1000087-89.2020.8.26.0372, por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A parte reclamante busca, em síntese, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário inadmitido pelo TJSP. Com esse objetivo, sustenta que a decisão reclamada aplicou de forma equivocada ao caso concreto os Temas 424 e 660 da Repercussão Geral. 



    Narra que:



    [...] 



    O Reclamante é parte ré em ação de investigação de paternidade cumulada com retificação de registro civil, proposta por Henrique Gabriel Alves, hoje maior de idade. 



    Durante o trâmite da ação, foi proferida decisão em que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, sob o fundamento de que a matéria discutida seria de caráter infraconstitucional , com base nos precedentes do E. STF (ARE 639228/RJ e ARE 748371/MT). 



    Inconformado, o Reclamante interpôs Agravo Interno, que igualmente foi julgado improcedente, sob o argumento de que as matérias discutidas eram de natureza infraconstitucional e que a repercussão geral não se aplicava, assim ementado: [...] (documento 1, p. 2 - sem os grifos do original).



    Sustenta, em suma, que:



    O Tribunal de Origem, ao se basear em precedentes que afastaram a repercussão geral para indeferir a produção de provas, desconsiderou a natureza constitucional dos direitos ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça contraria os preceitos constitucionais e invade a competência do STF ao analisar de forma envolvida questões que envolvem direitos fundamentais, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) (doc. 1, p. 3 - sem os grifos do original). 



    Aduz, ainda, que:



    DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 



    O presente caso envolve o indeferimento de produção de provas essenciais à defesa do Reclamante, o que configura grave violação ao contraditório e à ampla defesa. O indeferimento de tais provas teve impacto direto no resultado da demanda, pois limitou a possibilidade de o Reclamante exercer plenamente sua defesa, afetando direitos constitucionais garantidos. 



    A questão aqui elevada ultrapassa o mero debate infraconstitucional , uma vez que envolve a correta aplicação de normas constitucionais relativas ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que não podem ser afastadas sob o pretexto de que se tratam de normas infraconstitucionais. 



    DA INDEVIDA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DO STF 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao invocar os precedentes do STF nos ARE 639228/RJ e 748371/MT, aplicou indevidamente o acordo consolidado, uma vez que, no presente caso, há uma ofensa direta e imediata à Constituição, o que exige a devida análise pelo STF em sede de Recurso Extraordinário.



    A matéria discutida nos autos envolve a interpretação e aplicação dos direitos constitucionais fundamentais, e a repercussão geral não pode ser afastada em questões que tratam de direitos como o contraditório e ampla defesa, cuja violação tem repercussão geral por afetar o devido processo legal e a estabilidade das decisões judiciais (doc. 1, pp. 3-4 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    c) A concessão de medida liminar para suspender o curso do processo de origem (nº 1000087-89.2020.8.26.0372) evitando-se o trânsito em julgado da ação, até o julgamento definitivo desta Reclamação;



    [...]



    d) No mérito, seja julgada procedente a Reclamação, para garantir a apreciação do Recurso Extraordinário, reconhecendo-se que a matéria discutida possui natureza constitucional; (doc. 1, pp. 4-5 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não houve usurpação de competência do STF, conforme será explicitado.



    No caso, a parte reclamante sustenta que o ato impugnado aplicou equivocadamente ao caso dos autos as teses fixadas por esta Suprema Corte ao julgar os AREs 639.228/RJ e 748.371/MT (Temas 424 e 660 da Repercussão Geral), in verbis:



    A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    A decisão reclamada, por sua vez, é o acórdão do TJSP que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, cujo teor transcrevo:



    O recurso não comporta provimento. 



    A Repercussão Geral é o instrumento processual inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que tem por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: 



    ‘O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    §1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. (...)’. 



    O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais não apresenta repercussão geral, conforme se infere da sua ementa: [...]



    No caso em apreço, a ofensa reflexa à Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a necessidade de prévia análise da legislação processual. Por conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas pelo recorrente. 



    Além do mais, julgado o Agravo em Recurso Extraordinário nº 639.228/RJ, a E. Suprema Corte também ressaltou a ausência de repercussão geral da discussão sobre a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de produção de provas em processo judicial não apresenta repercussão geral, conforme se infere da ementa abaixo colacionada: [...]



    A decisão agravada, nesses termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1ª parte, do CPC.



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo (doc. 8, pp. 3-5 - grifos no original).



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos casos paradigmas, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos que basearam os julgamentos dos Temas 424 e 660 RG são aplicáveis ao caso concreto, como afirmou o TJSP. 



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOSCONHECIDOSCOMOAGRAVOREGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023.)



    Ainda nessa linha: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.



    O que pretende a parte reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator